Tribunal: TJSP
Processo: 2186022-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Tutela de urgência negada para determinar a cobertura de tratamento fonoaudiólogo mediante a técnica PROMPT. Recurso do autor. Parcial acolhimento. Entendimento solidificado desta C. Câmara no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura da técnica em questão. Enunciado no 39.2. Probabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Tutela de urgência negada para determinar a cobertura de tratamento fonoaudiólogo mediante a técnica PROMPT. Recurso do autor. Parcial acolhimento. Entendimento solidificado desta C. Câmara no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura da técnica em questão. Enunciado no 39.2. Probabilidade do direito de cobertura presente. Todavia, a cobertura em clínica particular é excepcional, cabendo, como regra, a prestação na rede credenciada a não ser que inexista ou seja insuficiente. Constata-se, ainda, o perigo de dano diante da necessidade de intervenção precoce em casos de beneficiários de tenra idade e portadores de transtornos globais do desenvolvimento. Presença parcial de ambos os requisitos do art. 300 do CPC. Tutela antecipada deferida em parte. Decisão reformada.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.